Tribunal: TJMT
Processo: 1034863-92.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034863-92.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.910.181-02 (EMBARGADO), JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA - CPF: 937.637.861-04 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - CPF: 190.704.268-70 (ADVOGADO), MARA DAISY GIL DIAS - CPF: 824.942.401-82 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.910.181-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGADO), MARA DAISY GIL DIAS - CPF: 824.942.401-82 (EMBARGADO), MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - CPF: 190.704.268-70 (ADVOGADO), JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA - CPF: 937.637.861-04 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DE OBJETO – PROCEDÊNCIA DE DEMANDA CONEXA ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL – APELO DA REQUERIDA – RAZÕES JÁ CONHECIDAS EM APELO ANTERIOR JÁ JULGADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA NA DEMANDA CONEXA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO – APELO DOS AUTORES – ESCORREITA CONCLUSÃO PELA PERDA DE OBJETO – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL E DA ARREMATAÇÃO OBTIDA – PREJUDICIALIDADE DA CONCLUSÃO DO FEITO CONEXO NA PRETENSÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ARGUMENTOS DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO, DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO SOBEJAMENTE APRECIADOS E REJEITADOS EM SEARA RECURSAL NA DEMANDA CONEXA – REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DOS AUTORES-APELANTES – NECESSIDADE DE PRETENSÃO AUTÔNOMA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO DE IMISSÃO NA POSSE QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO NO JULGAMENTO DE APELO NO PROCESSO CONEXO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MANTIDOS, CONFORME ARBITRAMENTO DO JULGADO ANTERIOR DO PROCESSO CONEXO – APELO DOS AUTORES DESPROVIDO –

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1034863-92.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA

EMBARGADO:

F
ILADELFO DOS REIS DIAS e MARA DAISY GIL DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, não conheceu o apelo interposto pela requerida embargante e desproveu o apelo dos autores.

Nas razões da peça de Id. 174202194, a parte embargante aduz, em síntese, obscuridade e contradição no
decisum
porque
“o acordão fora obscuro quanto a vigência e aplicabilidade do art. 55 do CPC, em especial o parágrafo primeiro que determina que a decisão de processos conexos devem ser CONJUNTA”
, sendo que
“se a opção foi a de julgar os processos em separado, o fato é que em relação a este (no que diz respeito a pretensão recursal da embargante) não mais havia conexão, posto tratar-se de pretensão limitada a questão de sucumbência”
.

Pede
“que se aplique os efeitos infringentes, para que de forma livre e independente seja NOVAMENTE julgada a apelação da embargante”
.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme atestado pelo sistema PJE.

Na peça Id. 181209747, a parte embargante pede
“A RETIRADA DOS PRESENTES AUTOS DA PAUTA DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL para fins de sustentação oral”
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DE OBJETO – PROCEDÊNCIA DE DEMANDA CONEXA ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL – APELO DA REQUERIDA – RAZÕES JÁ CONHECIDAS EM APELO ANTERIOR JÁ JULGADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA NA DEMANDA CONEXA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO – APELO DOS AUTORES – ESCORREITA CONCLUSÃO PELA PERDA DE OBJETO – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL E DA ARREMATAÇÃO OBTIDA – PREJUDICIALIDADE DA CONCLUSÃO DO FEITO CONEXO NA PRETENSÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ARGUMENTOS DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO, DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO SOBEJAMENTE APRECIADOS E REJEITADOS EM SEARA RECURSAL NA DEMANDA CONEXA – REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DOS AUTORES-APELANTES – NECESSIDADE DE PRETENSÃO AUTÔNOMA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO DE IMISSÃO NA POSSE QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO NO JULGAMENTO DE APELO NO PROCESSO CONEXO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MANTIDOS, CONFORME ARBITRAMENTO DO JULGADO ANTERIOR DO PROCESSO CONEXO – APELO DOS AUTORES DESPROVIDO.

Não se conhece de apelo em que suscitados os mesmos argumentos ventilados em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado pelo Colegiado, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

O êxito obtido no pedido de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária acarretou o decaimento da consolidação da propriedade pela credora fiduciante, bem como subsequentes atos de leilão, arrematação do imóvel e aquisição da propriedade pelos autores da pretensão de imissão conexa, os quais, por consectário, deixaram de ser proprietários e de ter interesse na pretensão de imissão.

Argumentos de regularidade da excussão extrajudicial e da propriedade arrematada já foram sobejamente conhecidos e dirimidos quando do julgamento do apelo do processo conexo. Mantém-se a conclusão do julgado anterior, posto que os argumentos dos apelantes nada diferem do que já foi decidido anteriormente na demanda conexa.

Embora plausível, face a todos os contornos e consequências dos processos conexos de nulidade e de imissão de posse, a reparação de danos em favor dos apelantes deverá ser objeto de pretensão autônoma, lastreada a responsabilidade na conclusão dos julgados, posto que, o referido Banco não integra a relação jurídica processual da demanda de imissão de posse, não havendo também pedido expresso na exordial neste sentido; além de que, no processo conexo de nulidade da expropriação os apelantes não apresentaram contestação/reconvenção pretendendo tal pleito.

Ônus sucumbenciais do processo de imissão na posse já foram objeto de análise e decisão no julgamento de apelo no processo conexo, impondo-se manter a conclusão da sucumbência nos moldes acima já decididos, o que também prestigia a segurança jurídica.

Apelo da requerida não conhecido por ofensa à unirrecorribilidade. Desprovido o apelo dos autores. Mantidos honorários, conforme já arbitrados no julgamento anterior.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, diversamente do sustenta o embargante, conquanto os recursos não tenham sido julgados em conjunto, o julgado embargado resguarda devidamente a integridade e coerência dos fundamentos e conclusões jurídicas adotadas nas causas conexas, atendendo ao postulado da segurança jurídica que norteia a redação do § 3° do art. 55 do CPC.

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023